Tribunal: TJSP
Processo: 1007953-27.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO. USO DE ÁREAS COMUNS. Autor que requer a condenação dos réus a se absterem de utilizar indevidamente as áreas comuns do condomínio. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Sentença que condenou os réus à retirada de "objetos quaisquer" quando o pedido se limitava a banners. Contudo, interpretação

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO. USO DE ÁREAS COMUNS. Autor que requer a condenação dos réus a se absterem de utilizar indevidamente as áreas comuns do condomínio. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Sentença que condenou os réus à retirada de "objetos quaisquer" quando o pedido se limitava a banners. Contudo, interpretação sistemática da causa de pedir e dos pedidos que demonstra a pretensão de desobstrução das áreas comuns. Amplitude da condenação que se mostra adequada aos fatos narrados e à prova produzida. Preliminar afastada. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Suficiência dos elementos constantes nos autos para o deslinde do feito. O juiz é o destinatário final das provas. Art. 370 do CPC. Desnecessidade de produção da prova oral pretendida. Preliminar afastada. Mérito. Convenção condominial que veda expressamente a colocação de objetos em partes comuns. Art. 8o, §4o da convenção. Área destinada exclusivamente à carga e descarga. Fotografias que comprovam a apropriação indevida de área comum pelos réus. Violação ao direito de todos os condôminos de usar das partes comuns. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.